Tribunal: TJDFT
Processo: 0737266-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0737266-76.2021.8.07.0000 AGRAVADO: ALI ABDULMAJID AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília em sede de cumprimento de sentença requerido em face de ALI ABDULMAJID (processo n. 0739602-89.2017.8.07.0001), que indeferiu o pedido de consulta ao sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) visando à penhora de eventuais bens de titularidade da parte requerida. Em resumo, o agravante sustenta que o referido sistema está à disposição do Poder Judiciário para o fim colimado, de modo a evitar a dilapidação do patrimônio da parte devedora e a frustração do crédito, ao passo que se coloca como meio para conferir efetividade às execuções, em prestígio à razoável duração do processo e à segurança jurídica, ressaltando, portanto, a necessidade da consulta solicitada ao Juízo de origem. Ao final, considerando o risco de o processo ser extinto ou arquivado, pede a concessão de efeitos suspensivo e ativo ao recurso, com o deferimento da pesquisa requerida. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal, em que pese à discussão em torno da necessidade de intervenção judicial para localizar bens da parte devedora passíveis de penhora e evitar que seja frustrado o pagamento do crédito em favor do ora agravante. É que, em que pese à hipótese de suspensão da execução prevista no art. 921 do CPC, colhe-se da decisão combatida que “as pesquisas podem ser realizadas pela própria parte, extrajudicialmente, mediante pagamento de encargo e a que estão à disposição do Juízo já foram consultadas”, além do que o arquivamento “não causará nenhum prejuízo à parte credora, a qual poderá, a qualquer tempo, requerer o prosseguimento do feito na hipótese de identificação de patrimônio da parte devedora que possa responder pela dívida exigida nos autos”. Sendo assim, tenho que matéria deve ser dirimida no julgamento do mérito do recurso, por ensejar análise mais acurada das circunstâncias do caso, sendo recomendável a regular tramitação do agravo. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 25 de novembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator